Tribunal: TJMT
Processo: 0001084-85.2007.8.11.0106
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Vistos, etc.
Nas contrarrazões o apelado suscitou irregularidade no preparo, alegando insuficiência de preparo/pagamento das custas, que foram recolhidas em inobservância a Lei Estadual n. 11.077.2020, artigo 7-A.
Após a oportunização deste Relator a parte apelante juntou aos autos pagamento complementar no valor de R$ 3.812,63 e sua manifestação.
Pois bem.
Não há falar em deserção, pois, o §2o., do artigo 1.007, do CPC, disciplina que: “A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. ”.
No caso, sequer houve intimação para suprir a falha.
Além disso, aplicável também ao caso, o §7o., do mesmo diploma, que prevê a possibilidade de intimação do apelante para sanar o vício, no prazo 5 dias, quando verificado equívoco no preenchimento da guia.
Situação semelhante aconteceu no caso, pois, o processo tramitava fisicamente e o valor da causa, no sistema, está zerado, gerando a primeira guia paga pelo Banco, no valor de R$ 417,30.
Só haveria que falar em deserção, caso intimado para regularização, assim não procedesse. Cito: Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 890559 RJ/2016/0077873-0.
Na petição de intimação para manifestação quanto a preliminar, prontamente, o apelante apresentou a justificativa e a complementação do preparo.
Se não bastasse, também não foi determinado pagamento em dobro. O que houve foi a oportunização da parte apelante para se manifestar quanto a preliminar.
Também não se aplica a penalidade ao caso, pois, houve pagamento do preparo, contudo, insuficiente.
Pelo exposto, rejeito a alegação de deserção, seja porque o caso é de insuficiência de preparo, seja pela irregularidade no preenchimento da guia; também porque não houve intimação para suprir a falha, pois, prontamente foi sanado e, por fim, não houve intimação para pagamento em dobro.
Já devidamente complementado o preparo, mantenha-se em pauta para julgamento.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator